Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020149-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (AGRAVANTE), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

2.

Os documentos juntados não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquele município, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante sustenta que por se tratar de entidade que não possui fins lucrativos, mas tão somente assistenciais de saúde, pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois todos os seus recursos, quer seja de origem pública ou privada, são destinados à manutenção do atendimento gratuita em benefício da população.

Assevera que após o regular recebimento e processamento da ação, o município Agravado apresentou contestação ao feito impugnando o pedido de justiça gratuita suscitado pela Agravante.

O Magistrado de Primeiro grau deferiu parcialmente o pedido impugnado, concedendo tão somente isenção nas custas.

Afiança que faz jus ao benefício pretendido, eis que não possui qualquer intenção de gerar receita ou enriquecimento, inclusive é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), outorgado pelo Ministério da Saúde.

Aduz que todos os valores em posse da instituição Agravante não possuem outra finalidade se não o de serem empregados na manutenção e continuidade dos serviços de saúde oferecidos.

Informa que a verba repassada pela Secretaria Municipal é oriunda de convênios firmados com a recorrente para a prestação de serviços, portanto, verba com destinação vinculada e específica para o custeio e continuidade dos atendimentos.

Desse modo, reitera que todo e qualquer valor eventualmente arbitrado causará imenso prejuízo à manutenção das atividades desenvolvidas pela Agravante.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 187877675, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. Id. 189314167.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, a parte agravante busca a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança por ela proposta em face do Município de Rondonópolis, deferiu a gratuidade somente quanto ao pagamento das custas.

O contexto fático-jurídico revela que a santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis propôs a ação de Cobrança em face da Fazenda Pública Municipal, em razão dos atrasos nos repasses dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados à saúde pública, atribuindo, à causa o valor de R$

12.845.302,40 (doze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos).

In casu
, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido que foi concedido em parte pelo Juízo de Primeiro Grau, tão somente para isentar o pagamento das custas.

Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Com efeito, a obtenção da assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, sobretudo no caso de pessoas jurídicas, que imprescinde da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018).

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Veja-se, n
ecessário ponderar, portanto, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica que, ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Dessarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Deveras,
observa-se que nada obstante se trate de uma entidade sem fins lucrativos, tal fato não é suficiente para concessão automática da gratuidade de justiça, uma vez que não foi colacionado aos autos quaisquer provas da real situação financeira do recorrente que o pudesse impedir de arcar com as despesas processuais.

Observa-se, outrossim, que não foram juntados declaração de imposto de renda, balancete contábil, extratos de movimentação bancária ou outros documentos comprobatórios pela parte agravante, limitando-se a juntar relatórios demonstrativos, para confirmar ser entidade sem fins lucrativos, na condição de entidade filantrópica.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a entidade não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

A propósito, trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES

1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais.

2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.

3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

No mesmo sentido, seguem as decisões deste Sodalício e demais Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HOSPITAL FILANTRÓPICO/BENEFICENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes. Precedentes do STJ
.

2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente. (TJMT, Decisão monoscrática - RAI n.o 1020794-47.2020.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.10.2020 – destaquei).

AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE QUE COMPROVADA A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do pedido de assistência judiciária. Necessária se faz a comprovação da alegada carência
.” (RAI n.o 1004744-77.2019.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2019 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONGREGAÇÃO DA IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA - HOSPITAL SANTA BÁRBARA.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

2. A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais.

3. Caso em que a postulante apresentou subsídios a evidenciar a necessidade do benefício: demonstrativo contábil do primeiro semestre do ano de 2022 dando conta de ter apresentado déficit financeiro. Deferimento da gratuidade de Justiça. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, RAI n.o 51109740920238217000, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. 28.04.2023 - destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento, interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024